Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-48.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Município de São Roque – Utilidade pública – Decreto Estadual n.o 64.698, de 23 de dezembro de 2019 - Execução de obras para implantação de entroncamento entre as rodovias SP-050 e SP-270, na altura do Km 50+300m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270 - VALOR INDENIZATÓRIO – Adoção do montante apurado no laudo elaborado por perito judicial, com vistoria in

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Município de São Roque – Utilidade pública – Decreto Estadual n.o 64.698, de 23 de dezembro de 2019 - Execução de obras para implantação de entroncamento entre as rodovias SP-050 e SP-270, na altura do Km 50+300m da Rodovia Raposo Tavares, SP-270 - VALOR INDENIZATÓRIO – Adoção do montante apurado no laudo elaborado por perito judicial, com vistoria in loco, metodologia comparativa, em conformidade com as normas técnicas atinentes à espécie - Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pela recorrente – JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – Não incidência diante do depósito integral do preço fixado a título de indenização - Reforma parcial da r. sentença – Recurso parcialmente provido.